Tribunal: TJSP
Processo: 0005223-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Conversão dos vencimentos em URV.
1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no

Ementa:
APELAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Conversão dos vencimentos em URV.
1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e Municípios.
2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (=competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção.
Aos servidores estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4o (quarto) ou 5o (quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar, inadvertidamente, perda na conversão da URV.
Carreiras dos exequentes, ademais, reestruturadas há muito, notadamente por meio das 13.652/03, 14.713/08, 12.568/98, 12.477/97, 11.511/94, 11.715/95, 16.193/15, 12.396/97, 11.633/94 e 14.591/07.
3. Ausência, portanto, de prejuízo aos exequentes, servidores públicos do Município de São Paulo, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção. Precedente desta Colenda Câmara.

4. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, o § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015.

5. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência. Recurso não provido.